Tribunal: TJMT
Processo: 1017166-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada de Falências, Recuperação Judicial e Carta Precatórias da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 29997-63.2016.811.0041, Código: 1146110, que antes de apreciar o pedido de modificação do plano de recuperação judicial proposto pela Recuperanda às fls. 7767/7777 e reiterado às fls. 7977, reputou conveniente que a Recuperanda esclareça os apontamentos feitos pelo administrador judicial às fls. 7941/7946, bem comprove a regularização dos pagamentos dos créditos da classe trabalhista, tal como proposto pelo Administrador Judicial, bem ainda indeferiu o pedido formulado pelo ora agravante para convolação da recuperação judicial em falência, com base no alegado inadimplemento de créditos extraconcursais, anotando a possibilidade de referido credor requerer a falência com base no art. 94, da Lei 11.101/05
Em síntese, alega que (i) foi contratada pela Recuperanda/Agravada para prestar serviços jurídicos; (ii) desde maio de 2018, a Recuperanda /Agravada não vem pagando pelos serviços prestados pela Peticionária; (iii) tal inadimplência já foi comunicada a empresa responsável pela administração judicia; (iv) em respeito aos Arts. 61, 67 e Art. 73, inciso IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1o do art. 61 desta Lei, bem ainda, inciso I do art. 94 todos da Lei de Recuperação Judicial, deve ser decretada a falência da recuperanda/agravada; (v) diante da comprovada suspeita de fraude na gestão da Recuperanda/Agravada, notificou a Administração judicial, formalizando solicitações; (vi) a regularidade da contabilidade e gestão da Recuperanda/Agravada, é vital para a manutenção dos gestores em seus cargos, bem como, para o regular processamento do pedido de Recuperação Judicial.
Pede seja o presente Agravo de Instrumento recebido com efeito ativo e posteriormente provido, para possibilitar que o pedido de falência decorrente de inadimplência de crédito extraconcursal também seja endossado pelo pedido de falência em decorrência de fraude.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XIII, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Não se desconhece que o artigo 73, da Lei 11.101/05 autoriza a convolação da recuperação judicial em falência nas hipóteses por ele elencadas, a saber: por deliberação da assembleia-geral de credores; pela não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação no prazo previsto; quando houver sido rejeitado o plano de recuperação; e por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação.
Da mesma forma estabelece o parágrafo único de referido artigo, que a possibilidade de convolação “não impede a decretação da falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial, nos termos dos incisos I ou II do caput do artigo 94 desta Lei, ou por prática de ato previsto no inciso III do caput do artigo 94 desta Lei”.
Todavia, a previsão contida na norma supracitada não socorre a pretensão do agravante, qual seja, a convolação da recuperação judicial em falência pelo inadimplemento de crédito excluído da recuperação nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/05.
Isso se dá, na medida em que o parágrafo único do artigo 73 autoriza a decretação da falência e não a convolação da recuperação judicial. Neste viés, tratando-se de credor com credito não sujeito à recuperação judicial, cabe a ele, pela via própria, buscar a decretação da falência, nos termos do artigo 94 e seguintes da Lei 11.105/05, como bem sinalizou o magistrado de piso. Nesta hipótese, preenchidos os requisitos autorizadores, poderá o juiz decretar a falência neste procedimento autônomo, mesmo diante da possibilidade da convolação nos autos da recuperação judicial em trâmite.
A propósito, leciona Manoel Justino Bezerra Filho que “há obrigações que não estão sujeitas à recuperação e, para estas, continua incidindo a regra do art. 94, em seus três incisos, de forma que o credor pode requerer normalmente a falência. Observe-se, porem, que, para os casos previstos nos quatro incisos do art. 73, a falência será decretada por sentença prolatada nos próprios autos nos quais está sendo processada a recuperação. Já no caso deste parágrafo único, o credor deverá ajuizar pedido regularmente instruído, distribuindo-o normalmente (...), enquanto os autos do requerimento de falência, feito com fundamento neste parágrafo único, estiverem em andamento, os autos da recuperação judicial também estarão em andamento normal.” (Lei de Recuperação de Empresas e Falências, Lei 11.101/2005, 8a ed, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 189).
E nas palavras de Mario Sergio Milani: “o parágrafo único do art. 73 veicula hipóteses de decretação direta da falência do devedor, e não de convolação da recuperação judicial em falência. Isso porque, além de o próprio dispositivo utilizar a expressão “decretação da falência”, ele arrola hipóteses distintas daquelas mencionadas nos seus incisos I a IV”. (Lei de Recuperação Judicial, Recuperação Extrajudicial e Falência Comentada, São Paulo, Malheiros Editores, 2011, p.304).
Dessa feita, não se verifica qualquer ilegalidade por parte da decisão proferida pelo magistrado de piso ao indeferir o pedido do agravante, oportunizando-o a requerer a falência com base no art. 94, da Lei 11.101/05.
Assim, ao menos por ora, merece ser mantida a decisão recorrida, até o julgamento do mérito pela Segunda Câmara Cível.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- Relator -